Tribunal: TJMT
Processo: 0034844-52.2007.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0034844-52.2007.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ANGELINA LUCIA DE BONA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Sexta Câmara Cível, assim ementado (id 111668988 – fls 200):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO CELEBRADO ANTES DA EDIÇÃO DO CDC - ADMISSIBILIDADE - CONTRATOS DE EXECUÇÃO CONTINUADA - LIMITE TEMPORAL DE INTERNAÇÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35-E, INCISO IV, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.177-44/01/ 2001 - RECURSO PROVIDO. Aplicam-se aos contratos de plano de saúde, instrumentos de execução continuada, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. É abusiva a cláusula que limita no tempo a internação do segurado, sendo vedada a interrupção de sua internação hospitalar, segundo estipula o art. 35-E, inciso IV, da Medida Provisória no 2.177-44 de 24-8-2001.
(Ap 34844/2007, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/06/2007, Publicado no DJE 29/06/2007)
(TJ-MT - APL: 00348445220078110000 34844/2007, Relator: DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, Data de Julgamento: 20/06/2007, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2007)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 111668990 – fls. 227/232).
A parte recorrente alega a violação ao artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) o início da vigência do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e da Lei de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde (Lei no 9.656/98) deu-se posteriormente à celebração do aludido contrato, restando, portanto, evidente a inaplicabilidade das mesmas, não podendo retroagir para alcançar cláusulas contratuais livremente pactuadas, sob pena de afronta direta aos dispositivos legais e constitucionais que protegem o ato jurídico perfeito (...)”.
Aduz que o procedimento médico requerido pela parte recorrida "(...) não foi coberto pela Recursante em razão da ausência de cobertura contratual, haja vista que a Recorrida não adaptou o seu plano de saúde à Lei no 9.656/98 por opção, não podendo agora pleitear cobertura maior que a contratada (...)”.
Recurso tempestivo e preparado (id 111668990 – fls. 259 e 261).
Contrarrazões apresentadas (id 111668990 – fls. 275/284).
O recurso teve o seu seguimento negado (id 111668990 – fls. 288/289).
Interposto o agravo em Recurso Extraordinário, o STF deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos a este Tribunal para que o recurso permanecesse sobrestado até o julgamento do RE no 578.801, posteriormente substituído pelo RE 948.634 (Tema 123/STF) (id 111668990 - fls. 309/310).
Os autos permaneceram sobrestados até o julgamento do RE 948.634 (Tema 123) e, após, vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral - Tema 123/STF
Como visto do relatório, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do CDC Lei no 9.656/98 a contrato firmado em data anterior à sua vigência, ao argumento de que não podem retroagir para alcançar cláusulas contratuais livremente pactuadas, sob pena de afronta direta aos dispositivos constitucionais que protegem o ato jurídico perfeito.
No julgamento do Leading Case (RE no 948.634 – Tema 123), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”, conforme a ementa a seguir transcrita:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5o, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4o do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF - RE: 948634 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/11/2020)
In casu, a Câmara julgadora entendeu que a Lei no 9.656/98 se aplica ao contrato firmado em data anterior à sua vigência, ao fundamento de que “(...) é de trato sucessivo, de execução continuada, prolongado no tempo, renovando-se a cada pagamento efetuado, tendo sido alcançado pelo CDC e pela Lei no 9.656/98, que a esta já deveria estar adaptado. (...)”.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada, faz-se necessário o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Câmara de origem para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça